Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-56.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DA ARMA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 12, da Lei no 10.826/2003 - é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo, pois basta que a manutenção ou guarda da arma esteja em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2 – In casu, o acervo probatório demonstra a regularidade da dinâmica em que se deu a busca e apreensão da arma, iniciado mediante denúncia anônima, e com tácita autorização de entrada dos policiais militares no estabelecimento comercial pertencente ao acusado. Afasta-se a preliminar de nulidade da busca e apreensão.

3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.

3 - Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria, com a apreensão da arma em flagrante, depoimentos dos policiais e o laudo técnico que demonstra a potencialidade lesiva da arma de fogo, deve ser mantido o decreto sentencial que condenou o Acusado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003.

4 – Em se tratando de acusado reincidente, a pretensão para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se mostra inviável, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

5 - Negado provimento ao recurso.